Tribunal: TJDFT
Processo: 0716534-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716534-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: REBECCA XAVIER ALVES ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE em face da sentença (ID 21428279) da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por REBECCA XAVIER ALVES ROCHA, confirmou a tutela antecipada e, por conseguinte, julgou procedentes os pedidos para determinar a realização de cirurgia e a internação requerida pela autora com custeio da ré/apelante, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O recurso foi levado a julgamento, tendo esta Turma dado parcial provimento tão somente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00. Por meio da petição de ID 23852817, as partes informam a celebração de acordo, pondo fim ao litígio. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença, com a consequente extinção do processo. Entretanto, com o julgamento do recurso de apelação a competência desta instância julgadora restou exaurida, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de homologação da avença. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator